Tribunal: TJSP
Processo: 1008165-48.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO INTERNACIONAL – Cancelamento do voo – Longa espera e ausência de suporte às passageiras por parte da empresa aérea, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC.
. – Indenização por danos morais fixada na sentença em R$8.000,00 para cada autora – Pretensão da ré de afastamento da condenação ao pagamento de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO INTERNACIONAL – Cancelamento do voo – Longa espera e ausência de suporte às passageiras por parte da empresa aérea, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC.
. – Indenização por danos morais fixada na sentença em R$8.000,00 para cada autora – Pretensão da ré de afastamento da condenação ao pagamento de indenização ou de redução do seu valor. INADMISSIBILIDADE: Dever da companhia aérea de proporcionar assistência necessária aos passageiros em virtude do contratempo. A ré não produziu qualquer prova de que tenha prestado a devida assistência às passageiras, de acordo com o tempo de espera, nos termos da Resolução no 400/16 da ANAC. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Cansaço, frustação e desconforto por permanecerem tantas horas aguardando o voo. O valor fixado na r. sentença é correto para compensar o dano suportado, além de atender aos princípios da proporcionalidade e o da razoabilidade. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.